Tribunal: TJDFT
Processo: 0736312-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736312-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE LOPES BASTOS DE ANDRADE E SILVA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINALIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIDOS. LIMINAR DEFERIDA. EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1.A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é condição necessária nos processos que versam sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. Evidenciada a mora e preenchidos os pressupostos fático-legais para a busca e apreensão do bem, a liminar deve ser deferida, pois a medida tem o intuito de preservar a efetividade da prestação jurisdicional, além de contribuir para a celeridade e economia processual. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Danielle Lopes Bastos de Andrade e Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a liminar em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A. (autos no 0714374-84.2023.8.07.0007, ID no 168300681). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois não pode assumir os efeitos da mora quando já manifestou interesse em realizar o pagamento dos valores devidos. 3. Esclarece que ajuizou ação de consignação em pagamento com a finalidade de depositar em juízo as parcelas atrasadas (maio, junho e julho de 2023) e contatou a instituição bancária, por meio dos advogados que a representam, para pagar os valores devidos, sem sucesso. 4. Tece considerações sobre o uso indevido do segredo de justiça assinalado no processo de origem e a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da liminar de busca e apreensão. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para revogar a determinação de busca e apreensão e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 51090403, págs. 1-3). 7. Contrarrazões (ID no 52704565). 8. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 51838311). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 51838311): “[...] 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 11. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 12. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 14. No caso concreto não há discussão quanto à notificação recebida pela agravante, que reconheceu a sua mora, apesar de sustentar que vinha tentando realizar o pagamento das parcelas do financiamento que estavam atrasadas, vencidas em maio, junho e julho de 2023. 15. A agravante não se desincumbiu do ônus de afastar a sua mora até o momento em que a ação de busca e apreensão foi ajuizada, mediante a juntada da documentação demonstrando os pagamentos realizados, o que demonstra o preenchimento dos pressupostos necessários para a admissão da petição inicial, bem como o deferimento da liminar de busca e apreensão. 16. Como consequência do vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §3o, somente a demonstração do pagamento poderia justificar a revogação da liminar, o qual não foi apresentado na origem, tampouco nesta esfera recursal. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se.” 14. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 15. Registre-se que, na origem, foi apresentada resposta quanto à contestação e as partes pleitearam a homologação de acordo, mas, em seguida, houve pedido de desconsideração da respectiva petição. Dispositivo 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão recorrida. Comunique-se à origem. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro